Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIGAÇÕES, OFERTAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO ESEPCIFICAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a inicial em razão de a parte recorrente não atender satisfatoriamente à determinação de emenda à inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
4. As razões e o pedido de reforma, inequivocamente, não se relacionam ao consignado na sentença atacada, já que o próprio recorrente revela que realmente não obteve êxito em atender a determinação de emenda em sua integralidade alegando não possuir conhecimento para elaboração de petições. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, uma vez que a sentença indeferiu a inicial por não ter a parte recorrente apresentado documento apto a justificar a propositura da ação, inclusive por não detalhar os fatos.
5. Recurso não conhecido.
6. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.